Tribunal: TJMT
Processo: 1024626-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024626-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Alienação Judicial, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JULIO CEZAR RAMOS JACINTO - CPF: 021.196.771-82 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – SALDO REMANESCENTE APURADO EM FAVOR DO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ ANTERIOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO PREJUÍZO – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM LEILÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DO STJ
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024626-15.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JULIO CEZAR RAMOS JACINTO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JULIO CEZAR RAMOS JACINTO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 313770364), que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, reformando parcialmente a decisão agravada para determinar que a correção monetária incida sobre o saldo remanescente de R$20.287,05 a partir da data da alienação do veículo em leilão (29 de agosto de 2015), mantendo-se, contudo, o termo inicial dos juros moratórios conforme fixado na origem, qual seja, 25 de março de 2025 (trânsito em julgado da sentença da segunda fase da ação de prestação de contas).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“A decisão embargada merece reforma, pois o termo inicial dos juros moratórios foi fixado em dissonância com a legislação civil aplicável. A obrigação de restituir o valor excedente ao Embargante surgiu no momento da alienação do veículo em leilão, em 29 de agosto de 2015. A partir dessa data, o Banco Bradesco Financiamentos S/A passou a reter indevidamente um montante que não lhe pertencia, configurando o inadimplemento de uma obrigação pecuniária. O Art. 397 do Código Civil estabelece que: "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor." No presente caso, a obrigação de devolver o saldo remanescente era positiva, pois envolvia uma ação de dar (dinheiro), e tinha um termo, que era a própria data da venda do bem, quando o valor excedente foi apurado e retido. A liquidez, embora dependente de cálculo posterior, não impede a constituição da mora, uma vez que a obrigação de restituir o que não era devido já existia. A apuração do valor exato em fase de cumprimento de sentença apenas quantifica um débito já existente, não sendo o marco inicial da mora. A retenção do valor excedente pelo Banco desde a venda do bem caracteriza o inadimplemento, e, consequentemente, a mora do devedor”
(sic).

Sustenta que
“O acordão embargado ao manter data de incidência dos juros moratórios somente do trânsito e julgado da segunda fase da ação de prestação de contas, nega vigência ao art. 397 do Código Civil. Portanto, os juros moratórios deveriam incidir desde a data da alienação do veículo em leilão, em 29 de agosto de 2015, momento em que o devedor se constituiu em mora. Subsidiariamente, caso não se entenda que a mora se constituiu na data da venda do bem, a decisão embargada incorre em omissão ao não considerar o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação”
(sic)

Mensura que
“A decisão embargada carece de fundamentação adequada, nos termos do artigo 489, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, por não ter considerado a correta aplicação das disposições legais pertinentes ao termo inicial dos juros moratórios, especialmente diante das particularidades da obrigação em questão. A obrigação de restituir o saldo remanescente, proveniente da alienação do veículo em leilão, configura-se como uma obrigação pecuniária positiva e, em sua essência, líquida ou facilmente liquidável. O Art. 397 do Código Civil estabelece que o inadimplemento de uma obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui o devedor em mora de pleno direito. A data da alienação do veículo (29 de agosto de 2015) marcou o momento em que o valor excedente se tornou devido ao credor, configurando o inadimplemento do Banco Bradesco Financiamentos S/A ao reter indevidamente tal montante. A decisão, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado da sentença da segunda fase da ação de prestação de contas (25 de março de 2025), desconsidera este marco temporal”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“Diante do acima exposto e dos documentos acostados, vem o embargante por meio do presente instrumento de Embargos de Declaração requerer os seguintes pleitos: Seja sanada a omissão/contradição, para que os juros moratórios incidam a partir da data da alienação do veículo em leilão (29 de agosto de 2015), em consonância com o art. 397 do Código Civil e a jurisprudência do STJ. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, que os juros moratórios incidam a partir da data da citação (08 de outubro de 2020), conforme o parágrafo único do art. 397 do Código Civil”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – SALDO REMANESCENTE APURADO EM FAVOR DO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ ANTERIOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO PREJUÍZO – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM LEILÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DO STJ

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O saldo remanescente em favor do devedor, apurado após a alienação extrajudicial de veículo, configura obrigação de restituição sujeita à incidência de juros moratórios, desde que caracterizada a mora do credor.

À luz do artigo 397 do Código Civil, a constituição em mora exige que a obrigação seja líquida, certa e exigível, razão pela qual os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na segunda fase da ação de prestação de contas, quando consolidada a certeza e liquidez da obrigação de restituir.

A correção monetária, por sua vez, constitui mero instrumento de preservação do poder aquisitivo da moeda, incidindo desde a data do efetivo prejuízo, nos termos do artigo 404 do Código Civil e da Súmula 43 do STJ.

Configurado o dano material com a alienação do bem em leilão por valor superior ao da dívida, é devida a correção monetária desde a data do leilão (29/08/2015), ainda que os juros moratórios incidam apenas a partir de 25/03/2025, data do trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne tese de que o momento de incidência dos juros moratórios e correção monetária.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] controvérsia trazida à apreciação desta Corte se insere na seara executiva da ação de prestação de contas, em sua segunda fase, onde, após apurada a existência de saldo remanescente favorável ao exequente — no importe de R$20.287,05 —, discute-se, especificamente, o termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, no bojo do cumprimento de sentença.

Conforme constou da decisão agravada, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, foi reconhecida a incidência de juros moratórios, contudo, fixando-se como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos na segunda fase da prestação de contas (25 de março de 2025), afastando a pretensão do ora agravante quanto à contagem desde a data da alienação do bem em leilão (29 de agosto de 2015).

Ressalte-se, inicialmente, que a pretensão do recorrente encontra respaldo na Súmula no. 43 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

Com efeito, a perda da disponibilidade econômica do valor excedente da venda do bem em leilão representa o marco do prejuízo patrimonial suportado pelo agravante, cuja reparação demanda aplicação imediata de mecanismos de recomposição do valor real da moeda.

Nesse passo, é imperativo distinguir, à luz da dogmática jurídica e do ordenamento vigente, os institutos da correção monetária e dos juros moratórios.

A correção monetária possui nítido caráter de atualização do poder aquisitivo da moeda, incidindo independentemente de constituição de mora, na exata forma preconizada pelo art. 404 do Código Civil

[...]

Já os juros moratórios, por seu turno, se vinculam à existência de mora, exigindo, como regra, a liquidez e a exigibilidade da obrigação, nos termos do caput do art. 397 do Código Civil [...]

[...]

E ainda, o parágrafo único do mesmo dispositivo, nos casos em que a obrigação ainda não seja líquida [...]

[...]

Assim, é juridicamente coerente o entendimento firmado pelo juízo de origem ao reconhecer que, não havendo liquidez até o trânsito em julgado da sentença da segunda fase da ação de prestação de contas, os juros moratórios devem incidir apenas a partir de tal data — momento em que a obrigação de restituir o saldo remanescente passou a ser exigível e certa.

Contudo, a conclusão adotada na decisão recorrida quanto à
correção monetária
carece de reforma, no sentido de que a mesma, como mero instrumento de preservação do valor real da obrigação,
deve incidir desde a data em que o credor sofreu o prejuízo — no caso concreto, desde a alienação do veículo em leilão, ocorrida em 29 de agosto de 2015
.

Dessa forma, é forçoso concluir que, embora o termo inicial dos juros moratórios deva se manter como fixado na decisão agravada — em razão da ausência de liquidez da obrigação até o trânsito em julgado da sentença da segunda fase —, a correção monetária sobre o valor apurado (R$20.287,05) deve incidir desde a data da alienação do bem em leilão, por representar o exato momento do prejuízo sofrido, consoante à orientação da Súmula 43 do STJ e do art. 404 do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, reformando parcialmente a decisão agravada para determinar que a correção monetária incida sobre o saldo remanescente de R$20.287,05 a partir da data da alienação do veículo em leilão (29 de agosto de 2015), mantendo-se, contudo, o termo inicial dos juros moratórios conforme fixado na origem, qual seja, 25 de março de 2025 (trânsito em julgado da sentença da segunda fase da ação de prestação de contas).”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E
PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”

(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025